Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-86.2017.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000055-86.2017.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEIXO PEREIRA BENEVIDES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MARCIO DE CASTRO MARQUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana que, ao acolher embargos de declaração, fixou em R$ 11.340,00 os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado para atuar na defesa do réu Aleixo Pereira Benevides, em ação penal na qual se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da nomeação do defensor dativo à luz da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública com atuação no Tribunal do Júri; (ii) definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo é válida quando não demonstrada a atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, sendo insuficiente a mera previsão normativa de atuação especializada do órgão para afastar tal possibilidade.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado dativo, nomeado diante da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, o direito ao recebimento de honorários fixados judicialmente, a serem pagos pelo ente federado.

A jurisprudência reconhece a competência do juízo criminal para fixar, ao término da instrução, os honorários do defensor dativo, desde que observada a proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e o valor arbitrado.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB têm caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, que deve considerar o labor efetivo e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o Juízo arbitrou a verba honorária em R$ 11.340,00, de acordo com a Tabela da OAB. Da análise pormenorizada da tramitação processual, observa-se que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o
valor equivalente a um salário mínimo, o que se revela proporcional e razoável para remunerar adequadamente o trabalho realizado (apresentação de resposta à acusação e oposição de embargos de declaração), sem aviltar a atuação profissional e preservando o equilíbrio fiscal do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de defensor dativo é legítima quando ausente a atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, ainda que exista previsão normativa de grupo especializado.

O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, desde que observada a proporcionalidade entre o serviço prestado e o valor arbitrado.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter orientador e não vinculam o magistrado, devendo o valor fixado refletir o efetivo labor despendido, nos termos do Tema 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013; TJ-BA, Apelação nº 0000522-93.2017.8.05.0235, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 04.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000055-86.2017.8.05.0212
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALEIXO PEREIRA BENEVIDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.